Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DÍVIDAS EM ABERTO. REVELIA DOS DEMANDADOS. NOVAS ALEGAÇÕES EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Paranoá, que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar, em favor dos autores, danos materiais e morais de R$ 27.172,21 e R$ 1.000,00, respectivamente. Tais valores se referem a um contrato de locação de imóvel comercial entabulado entre as partes, especificamente em relação aos montantes supostamente não pagos a título de aluguel de utensílios, às faturas vencidas de água e energia e às taxas cobradas para retirada dos protestos dos nomes dos autores, bem como ao dano imaterial decorrente de tal negativação.
2. A recorrente defende que sempre quitou regularmente os alugueis; que devolveu todos os utensílios quando do término da locação; que os débitos de energia e água não são de sua responsabilidade, pois preexistiam ao contrato; que os protestos se referem a dívidas antigas; e que não há provas suficientes para embasar a pretensão dos autores.
3. Verifico, entretanto, que embora devidamente citada a parte ré não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação. Sendo assim, a decretação da sua revelia é medida que se impõe.
4. As defesas apontadas no recurso inominado, por não se enquadrarem como questões de ordem pública, devem ser tidas por intempestivas e, portanto, não podem ser conhecidas neste âmbito recursal, sob pena de supressão de instância.
5. Ademais, os autores trouxeram elementos que reforçam a verossimilhança das suas alegações, tais como os custos cartoriais para a retirada dos protestos, a lista dos utensílios alvos da locação, as faturas de energia e água vencidas e, principalmente, o depoimento da própria recorrente no âmbito do feito 0703664-75.2018.8.07.0008, tomado como prova emprestada, no qual ela admite ser a devedora dos débitos em aberto junto à CEB e Caesb, inclusive com interesse em efetuar um acordo para quitá-los.
6. Deste modo, comungando a revelia da parte ré com a verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial, é o caso de serem reputadas válidas as alegações autorais, com a consequente manutenção da sentença nos moldes como proferida.
7. Entretanto, tenho que a recorrente não pode ser caracterizada como litigante de má-fé, ainda que só no recurso inominado tenha se insurgido contra a pretensão dos autores, diante da ausência de dolo de prejudicar a parte oposta mediante instrumento processual ardil.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.